Tribunal: STF
Processo: Rcl 68557
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. ATO RECLAMADO QUE ESTABELECEU RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RAZÕES RECURSAIS INCAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno interno interposto em face de decisão que julgou procedente Reclamação para cassar a decisão que, em sede de antecipação de tutela, determinou a retirada de “acesso público à matéria jornalística”.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se suposta violação à ADPF 130/DF, Rel. Min. AYRES BRITO, DJe 06/11/2009 .



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A decisão judicial, ao reconhecer como vexatória reportagem jornalística e deixar de fundamentar sua decisão em qualquer elemento de prova que corroborasse as alegações autorais, no sentido de que os fatos reportados são efetivamente falsos, impôs restrição à liberdade da atividade de comunicação, o que é repelido frontalmente pelo texto constitucional. 



    4. Nessas circunstâncias, em que a decisão reclamada cria óbices à divulgação de informações, sem apresentar razões legítimas para tal conduta, há manifesta restrição à liberdade de expressão no seu aspecto negativo, a revelar, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). 



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.